Tribunal: TJDFT
Processo: 0704761-12.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704761-12.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: SEBASTIANA FEIJO XIMENES D E S P A C H O Tendo em vista a atuação ministerial no feito, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para, querendo, apresentar manifestação acerca do reexame do acórdão pela e. 6a Turma Cível, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC, à luz do acórdão paradigma proferido no RE 855.178 – Tema 793, determinada na decisão proferida pelo Exmo. Presidente do TJDFT (ID 29304805). Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília, 25 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator